Tribunal: TJMT
Processo: 0044398-04.2015.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044398-04.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), FRANCISCO DIOGO ALVES DE ALENCAR - CPF: 005.943.481-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

0044398-04.2015.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Isaque Levi Batista dos Santos

Embargada(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a contradição apontada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição, ao argumento de que:

“o acordão proferido em que pese salientar manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, fundamenta o improvimento do recurso com razões diversas (...)Neste trecho a douta juíza de primeiro grau reconhece o direito do Embargante em progredir após o cumprimento do estágio probatório para a Classe “D”, conforme seu grau de instrução, porém, indeferi o pedido em razão de suposta ausência avaliatória.

Sustenta que:

“Outrossim, o nobre relator traz em suas razões de improvimento do recurso razões diferentes, supostamente de impossibilidade de progressão per saltun (...)Logo, temos que deve ser esclarecido tal ponto a fim de que fique claro os fundamentos pela improcedência dos pedidos autorais, quiçá, reconhecido inclusive na esfera administrativa, sob pena de enorme prejuízo do Embargante

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, dando-lhes provimento, para que seja esclarecida a fundamentação da improcedência do pedido inicial.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

138833699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial com o seguinte fundamento:

“De fato, acertada as alegações do requerente quanto ao direito ao enquadramento ao nível correspondente ao grau de instrução após o cumprimento do estágio probatório, contudo, a referida garantia esta condicionada ao cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no artigo 12B o qual prevê, também, a aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho,
requisito não comprovado nos autos.

(...)

Com relação a alegação de suposto descumprimento do princípio da isonomia, em razão de concessão da progressão de outros servidores, o requerente não comprova o descumprimento de algum dos requisitos estabelecidos em lei, fazendo crer na habilitação, certificação de aperfeiçoamento e avaliação prévia de todos eles”.

Logo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento de que o autor não comprovou “
a aprovação em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho”.

Na decisão ora embargada constou o seguinte como fundamentação para manter a improcedência da pretensão autoral:

5. A teor do disposto nos artigos acima transcritos, a progressão vertical se dá por meio de evolução condicionada à apuração do efetivo exercício no cargo a cada interstício de três anos e, cumulativamente, â obtenção de desempenho de média superior a 6 pontos. Já a progressão horizontal se dá de acordo com a apresentação de certificados, diplomas ou título do servidor requerente, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para a outra imediatamente superior (art. 9º, § 1º da Lei nº 235/2011).

6. Desta forma, se o autor ao ingressar na carreira foi enquadrado na Classe “A” e no nível “1”, entrou em exercício em 01/03/2012, tem direito a nova progressão para a Classe seguinte, no caso “B”, caso apresente o curso de qualificação profissional, totalizando 120 horas e tenha completado 3 (três) anos na classe anterior. Com efeito, para progressão nas classes seguintes, deve se observar os critérios de qualificação, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para outra imediatamente superior, nos termos do disposto no artigo 9º, § 1º da Lei nº 235/2011:

Art. 9º
As formas de evolução funcional são as seguintes:

I - promoção horizontal;

II - progressão vertical.

§ 1º A promoção horizontal deve observar os critérios do qualificação, obedecido ao interstício de 03 (três) anos para a mudança de uma classe para a outra imediatamente superior:

§ 2º A progressão vertical deve ocorrer a cada 03 (três) anos, desde que o servidor obtenha na avaliação de desempenho pontuação superior a 06 (seis), em uma escala de (zero) a 10 (dez).

7. O recorrente pretende saltar da Classe A para a Classe D, por já ter apresentado os certificados e diplomas exigido, em desacordo com o disposto na lei da carreira (LEI COMPLEMENTAR Nº 235, DE 03 DE JUNHO DE 2011) que impede que o servidor “salte” uma classe/nível, determinando que a progressão deve ser dar de um nível/classe para outro imediatamente superior, respeitado ao interstício de 03 (três) anos para mudança de uma classe/nível para outro.

Assim, tem-se que o fundamento que embasou a improcedência do pedido autoral foi à impossibilidade de “
saltar da Classe A para a Classe D”, por
estar em
“desacordo com o disposto na lei da carreira (LEI COMPLEMENTAR Nº 235, DE 03 DE JUNHO DE 2011) que impede que o servidor “salte” uma classe/nível, determinando que a progressão deve ser dar de um nível/classe para outro imediatamente superior, respeitado ao interstício de 03 (três) anos para mudança de uma classe/nível para outro”.

Deste modo, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial foi mantida, porém sob outro fundamento, qual seja, de impossibilidade de “
saltar da Classe A para a Classe D”,
por

estar em
“desacordo com o disposto na lei da carreira (LEI COMPLEMENTAR Nº 235, DE 03 DE JUNHO DE 2011) que impede que o servidor “salte” uma classe/nível, determinando que a progressão deve ser dar de um nível/classe para outro imediatamente superior, respeitado ao interstício de 03 (três) anos para mudança de uma classe/nível para outro”.

Além disso, inexiste prova nos autos de que o servidor em 03/03/2015, quando pleiteou a progressão para a classe “D”, tinha o tempo de serviço previsto em Lei, pois, conforme consta no §3º do artigo 12B, após o término do estágio probatório, o servidor será enquadrado na classe e nível correspondentes, respectivamente, ao seu grau de instrução
e TEMPO DE SERVIÇO
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a contradição apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício, para constar que a sentença que julgou improcedente o pedido inicial foi mantida, porém sob outro fundamento, porém sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022